Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar contra beneficiário visando à recomposição da reserva matemática decorrente de decisão proferida em reclamação trabalhista.
2.Sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada oriunda de ação de protesto judicial anterior.
3. Aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da reserva matemática está acobertada pela coisa julgada oriunda de decisão da Justiça do Trabalho ou da ação de protesto judicial; e (ii) estabelecer se é cabível a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A sentença recorrida reconheceu a existência de coisa julgada com base em decisão proferida em ação de protesto judicial, que não possui natureza contenciosa nem produz coisa julgada material.
4.A análise da sentença e do acórdão proferidos na reclamação trabalhista demonstra que a questão da recomposição da reserva matemática não foi objeto de apreciação pela Justiça do Trabalho.
5.A ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento da coisa julgada, conforme precedentes do TJDFT.
6.A divergência interpretativa quanto à existência de coisa julgada não configura má-fé processual, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
7. A sentença deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento da ação de cobrança na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento:
"1. A decisão proferida em ação de protesto judicial não possui natureza contenciosa nem gera coisa julgada material. 2. A cobrança de reserva matemática não está acobertada pela coisa julgada quando a matéria não foi objeto de apreciação na Justiça do Trabalho. 3. A divergência interpretativa sobre a existência de coisa julgada não configura litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 485, inc. I, 504, inc. I, 81.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1670946, 0722918-55.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 01.03.2023. TJDFT, Acórdão 1889521, 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 17.07.2024.